Tribunal: TJSP
Processo: 1007178-64.2014.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007178-64.2014.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SPVIAS, são embargados
LAURA
IRENE
SILVA
CARVALHO
e
MARCIA
APARECIDA
FRANCESCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007178-64.2014.8.26.0269/50000 -Voto no 21915
2
Voto no 21915
Embargos de Declaração 1007178-64.2014.8.26.0269/50000
Embargante: Rodovias Integradas do Oeste S/A SPVIAS
Embargadas: Marcia Aparecida Franceschini e Outra
Vara de Origem: 1a Vara Cível de Itapetininga
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das
hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos pela Rodovias Integradas do Oeste S/A
SPVIAS (fls. 01/13 do incidente) contra o v. acórdão
(fls. 588/599) que deu provimento em parte ao recurso da
embargante, para que a base de cálculo dos juros
compensatórios
e
moratórios
seja
a
diferença
da
indenização e do depósito prévio, ambos atualizados,
observando-se os termos iniciais fixados, bem como a
aplicação cumulada de tais juros.
Sustenta o Embargante que o v.
acórdão seria omisso, pois não foi fixado percentual dos
juros moratórios, os quais devem ser no percentual de 6%
de juros ao ano sobre o valor da diferença entre o valor
depositado e o valor fixado.
Pugna pelo afastamento do alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007178-64.2014.8.26.0269/50000 -Voto no 21915
3
vício com efeito infringente e pelo prequestinamento.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão
no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso
foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os
limites da devolução.
Os
presentes
embargos
de
declaração visam, na verdade, a reapreciação do mérito do
recurso, na medida em que tratam da lógica do julgamento
e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não
se
vislumbra
nenhum
dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC
omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição
dos embargos de declaração.
2.
Inexiste
no
v.
acórdão
qualquer omissão, pois ao contrário da alegada falta de
fixação do percentual de juros moratórios, o julgado
fixou o percentual de 6% ao ano, após o trânsito em
julgado, nos moldes da Súmula no 70 do STJ:
Vejamos:
JUROS MORATÓRIOS. Incidência no patamar de 6% ao ano, a partir do
trânsito em julgado, considerando que a expropriante é a concessionária e
não ente público sujeito a regime de precatórios. Aplicação da Súmula no 70
do STJ.
Neste
sentido,
inclusive,
as
jurisprudências acompanhadas no v. acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007178-64.2014.8.26.0269/50000 -Voto no 21915
4
3. Outrossim, relativamente aos juros moratórios, sem razão a apelante. De
fato não houve fixação na sentença de seu percentual, mas apenas do termo
inicial (a partir do trânsito em julgado da sentença), o qual está correto. A
regra de que o termo inicial dos juros moratórios é a partir de 1o de janeiro
do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, com
base no art. 15-B do Decreto-Lei no 3365/41, alterado pela Medida
Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, só se aplica a entes
públicos, sujeitos ao regime de precatórios, tanto que o dispositivo legal
citado faz expressa referência ao art. 100 da CF. No caso, a expropriante é
concessionária do serviço público, sujeita ao regime jurídico das pessoas de
direito privado, sendo devidos os juros moratórios a partir do trânsito em
julgado, nos moldes da Súmula no 70 do STJ. Neste sentido:
0031570-48.2010.8.26.0068
Classe/Assunto: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública /
DL 3.365/1941
Relator(a): Marcelo L Theodósio
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 21/08/2019
Ementa: RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONCESSIONÁRIA DO
RODOANEL OESTE S/A - Ação de desapropriação Pretensão de
incorporar ao patrimônio público a área de imóvel descrita na inicial no
Decreto Estadual expropriatório no 56.312 de 22 de outubro de 2010
Sentença de procedência Inconformismo da Concessionária do Rodoanel
Oeste S/A. Preliminares recursais da Concessionária do Rodoanel Oeste
S/A de nulidade da r. sentença monocrática (julgamento antecipado da
lide decisão carente de fundamentação), afastadas. Laudo pericial
judicial (laudo - fls. 178/186 e esclarecimentos fls. 257/267, fls. 372/399
e fls. 447/451) A avaliação foi calculada pelos critérios da norma técnica
para Avaliação de Imóveis Urbanos ABNT (NBR 14653) e IBAPE/2011
(fls. 450) - Deve ser mantido o laudo pericial judicial se não houve
demonstração de erro ou não atendimento das normas técnicas -
Prevalência da avaliação proposta pelo perito do Juízo, suficientemente
fundamentada - Valor da indenização bem fixado em R$ 10.936.975,00 -
Todavia, deste valor caberá 83% desse valor a título de indenização - A
área desapropriada é área de aforamento, atingindo a desapropriação
somente o domínio útil do imóvel, domínio este que equivale a 83% do
valor do imóvel - Exegese dos artigos 103 e 123 da Lei no 9.760/46 -
Valor final da indenização deve perfazer R$ 9.077.689,25, consistente
em oitenta e três por cento do valor do imóvel. Juros moratórios no
percentual de 6% ao ano, pois, não houve o depósito integral da
indenização antes da imissão na posse - Termo inicial - Em se tratando
de pessoa jurídica de direito privado, o termo inicial para seu cômputo é
a data do trânsito em julgado da sentença (Súmula 70 do E. STJ) - A
disposição contida no art. 15-B, do DL no 3.365/41 tem aplicação apenas
na hipótese de execução de precatório com fulcro no art. 100 da CF
(Fazenda Pública). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo - Sentença que julgou procedente a ação, mantida, com observação
(redução do percentual dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007178-64.2014.8.26.0269/50000 -Voto no 21915
5
de mora para 6% ao ano Nos embargos de declaração (fls. 491) já
constou que a "base de cálculo dos juros de mora 80% da diferença entre
o valor ofertado e o fixado na sentença" Recurso voluntário da
Concessionária do Rodoanel Oeste S/A, parcialmente provido, a fim de
reduzir o percentual dos juros de mora para 6% ao ano.
0000425-31.2011.8.26.0264
Classe/Assunto: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: Itajobi
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/07/2019
Data de publicação: 12/07/2019
Ementa: APELAÇÃO Servidão administrativa Irresignação quanto a
cumulação dos juros compensatórios e moratórios, percentual fixado a
título de juros compensatórios e verba honorária ADI no 2332 julgada
pelo Pleno do STF em 17/05/2018, que definiu a taxa dos juros
compensatórios incidentes nas desapropriações em 6% (seis por cento)
Sintonia da matéria com a conjuntura econômica atual, que exige
adequação à realidade financeira, em quadro de construção
jurisprudencial Imperativa a necessidade de redução do percentual
dos juros compensatórios para o importe de 6% (seis por cento) ao
ano, contados a partir da imissão na posse Determinação de ofício do
termo inicial para o cômputo dos juros moratórios desde o trânsito em
julgado da sentença (Súmula 70 do STJ), observado o fato de a autora
(concessionária de serviço público) não se submeter, para o pagamento
de suas dívidas, ao regime de precatórios Diante dos termos - inicial e
final - dos juros moratórios e dos juros compensatórios, não há, a
princípio, se realizados os pagamentos regulares, que se cogitar em
possível
anatocismo
ou
incidência
cumulada
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
3000248-45.2013.8.26.0458
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por
Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu
Comarca: Piratininga
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/11/2018
Data de publicação: 27/11/2018
Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA
AUTO
RAPOSO
TAVARES S/A. Área objeto da expropriação declarada de utilidade
pública conquanto necessária à realização das obras de duplicação da
Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó SP-225. 1. Direito
processual civil. Remessa necessária. Não cabimento no caso.
Requerente que é pessoa jurídica de direito privado, que presta serviço
público sob concessão, não se enquadrando, assim, no conceito de
Fazenda Pública. Remessa necessária que não se conhece. 2.
Desapropriação de área declarada de utilidade pública. Valor da
indenização fixado em consonância com o laudo oficial, laudo este
elaborado com base nos parâmetros estabelecidos para a espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007178-64.2014.8.26.0269/50000 -Voto no 21915
6
configurando-se a justa indenização. 3. Juros de mora. Incidência de
juros moratórios à ordem de 6% ao ano, a contar do trânsito em julgado,
nos termos da Súmula no 70, do C. STJ, considerando-se que a
requerente não se submete ao regime de precatórios. Juros moratórios
que devem incidir sobre a diferença entre 80% do valor da oferta inicial
e o importe da indenização fixada. Sentença reformada nesse aspecto. 4.
Juros compensatórios. Incidência a contar da data do
desapossamento (imissão na posse), sendo devidos na ordem de 6%
ao ano, a incidir sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço
ofertado e indenização fixada, conforme disposto na ADI 2332 e 2566
(informativo n.o 902 STF). Sentença reformada no ponto. 5. Cumulação
de juros compensatórios e moratórios. Admissibilidade na hipótese.
Sentença mantida no tópico. 6. Correção monetária. Cômputo que deve
se dar a contar da data do laudo pericial adotado para fins de
arbitramento da indenização. Sentença ratificada sobre a questão. 7.
Honorários advocatícios que foram corretamente fixados com esteio no
artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41. Manutenção do percentual
dos honorários advocatícios que, no caso, é medida impositiva. 8.
Sentença reformada em parte. Remessa necessária não conhecida, apelo
dos requeridos não provido e recurso da requerente provido em parte.
4. Assim, verifica-se que o
aresto analisou claramente a questão e não há como
desconsiderar
que
este
recurso
apenas
expressa
o
inconformismo da recorrente quanto ao resultado do
julgado, não padecendo, portanto, de qualquer vício.
Os embargos beiram a litigância
de má-fé, tem caráter protelatório, pois a questão foi
expressamente decidida.
Observe-se
que
a
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

5.
Assim,
não
configurada
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007178-64.2014.8.26.0269/50000 -Voto no 21915
7
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 01/03 do
incidente, na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator